Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-15.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004826-15.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENI LUCIA ECKERT - CPF: 799.229.701-63 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO –

EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0004826-15.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

EMBARGADA:

RENI LUCIA ECKERT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, visando sanar suposto vício de omissão constante do v. acórdão de Id 191267158, que, por unanimidade, não conheceu do recurso por ela interposto
.

A seguradora embargante alega que
“
na decisão proferida pelo juízo singular (187572694 - Decisão), não se adentro no mérito da tempestividade dos aclaratórios, tendo a decisão proferida se limitado a discorrer acerca da existência das hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC, bem como da manutenção da decisão embargada (sentença)
”
(sic).

Aduz que o cerne da questão é sobre
“
o art. 272, §8º do CPC enuncia que a nulidade de intimação deverá ser arguida pela parte em capítulo preliminar do ato que lhe caiba praticar
”
(sic), pois,
na hipótese dos autos, houve nulidade de intimação da sentença, revelada apenas na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração visando sanar os pontos que mereciam ser corrigidos naquela decisão, sem descurar da demonstração de tempestividades dos aclaratórios.

Assevera que
“
não se trata de uma decisão interlocutória, como seria o caso de serem reputados intempestivos e não conhecidos os aclaratórios. Além disso, eles não foram opostos em razão da decisão interlocutória - Id. 187572685, que versa acerca do bloqueio e intimação da parte embargada
” (sic).

Ademais,
“conclui-se que houve o julgamento dos aclaratórios que visavam sanear vícios da sentença da fase de conhecimento, logo o recurso cabível contra a sentença em embargos de declaração é a Apelação Cível, consoante aviado pela seguradora embargante”
(sic).

Aduz que o “
acórdão exarado é contraditório, na medida em que considerou ser incabível e até mesmo um erro grosseiro o recurso de apelação interposto, por entender que não havia decisão terminativa proferida, questão esta devidamente elucidada acima
” (sic).

Afiança
“que a questão mereça ser melhor analisada, para que as razões apresentadas no apelo não deixem de ser integralmente sopesadas, por serem extremamente relevantes e, consequentemente, evitar maiores prejuízos em prol da seguradora, resultantes da nulidade de intimação da sentença (fase de conhecimento), que incluem o bloqueio de ativos financeiros e, principalmente, o cerceamento de defesa”
(sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar o vício apontado (Id 193540656).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Digo isso porque, diferentemente do que é argumentado pela recorrente, o feito de origem não chegou ao seu termo, mediante prolação de sentença, tanto é assim que o cumprimento de sentença em trâmite na origem teve bloqueio de valores, com impugnação apresentada pela parte executada/embargante, ainda pendente de análise pelo togado singular.

Tanto é verdade que antes mesmo da sua análise o juízo
a quo
determinou a intimação da parte exequente para respectiva manifestação, seguindo-se da oposição de aclaratórios na origem e posterior remessa dos autos a instância
ad quem
para julgamento da apelação interposta pela mesma.

Diante desse cenário, deveria a ora embargante ter se insurgido mediante agravo de instrumento, recurso competente para apreciar a questão, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não apelação ante a ausência de decisão colocando fim ao processo, sendo por essa razão impraticável seu recebimento pelo princípio da fungibilidade, ante o flagrante erro grosseiro ensejador do não conhecimento.

No mais, registro que as questões relacionadas à eventuais nulidades, diante da flagrante inadmissibilidade do recurso por ela interposto, não podem ser analisadas diretamente nesta instância, ainda que eventualmente se tratem de matérias de ordem pública.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo que a reprodução da tese aqui afastada ensejará na aplicação de ofício da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024